Tribunal: TJES
Processo: 5032167-41.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032167-41.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: GUILHERME LELLIS BADKE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACORDO CELEBRADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em Juizado Especial. No curso do recurso, as partes protocolaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo e requerendo sua homologação, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado entre as partes após a interposição do recurso implica a perda superveniente do interesse recursal; e (ii) verificar a possibilidade de homologação judicial da transação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo entre as partes configura ato incompatível com a vontade de recorrer, resultando na perda superveniente do interesse recursal, conforme os critérios de utilidade e necessidade exigidos para a admissibilidade do recurso.

O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, o que se aplica ao caso concreto diante da perda do objeto da irresignação recursal.

Estando o acordo formalizado por procuradores com poderes específicos para transigir, sem cláusulas ilegais ou abusivas, e demonstrado o cumprimento da obrigação pactuada, impõe-se sua homologação judicial, declarando-se quitada a obrigação acordada.

O processo versa sobre direitos disponíveis, o que permite a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC c/c art. 924, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Acordo homologado. Processo extinto com resolução do mérito. Quitação da obrigação.
Tese de julgamento
:

A celebração de acordo entre as partes após a interposição de recurso implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando-o inadmissível.

Preenchidos os requisitos legais, o acordo celebrado entre as partes pode ser homologado judicialmente, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5032167-41.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: GUILHERME LELLIS BADKE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACORDO CELEBRADO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em Juizado Especial. No curso do recurso, as partes protocolaram petição conjunta noticiando a celebração de acordo e requerendo sua homologação, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado entre as partes após a interposição do recurso implica a perda superveniente do interesse recursal; e (ii) verificar a possibilidade de homologação judicial da transação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo entre as partes configura ato incompatível com a vontade de recorrer, resultando na perda superveniente do interesse recursal, conforme os critérios de utilidade e necessidade exigidos para a admissibilidade do recurso.

O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado, o que se aplica ao caso concreto diante da perda do objeto da irresignação recursal.

Estando o acordo formalizado por procuradores com poderes específicos para transigir, sem cláusulas ilegais ou abusivas, e demonstrado o cumprimento da obrigação pactuada, impõe-se sua homologação judicial, declarando-se quitada a obrigação acordada.

O processo versa sobre direitos disponíveis, o que permite a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC c/c art. 924, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Acordo homologado. Processo extinto com resolução do mérito. Quitação da obrigação.
Tese de julgamento
:

A celebração de acordo entre as partes após a interposição de recurso implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando-o inadmissível.

Preenchidos os requisitos legais, o acordo celebrado entre as partes pode ser homologado judicialmente, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. (ID 13100393), objetivando a reforma da sentença constante do ID 13100392.

No ID 14891905, as partes protocolaram petição conjunta informando a celebração de acordo e requerendo sua homologação, com a consequente extinção do feito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conforme relatado, com o presente Recurso Inominado pendente de julgamento, as partes noticiaram a celebração de acordo (ID 14891905). Tal situação configura ato incompatível com a vontade de recorrer, ensejando a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

Sabe-se que o interesse de recorrer se relaciona com o binômio necessidade/utilidade, de maneira que é considerado útil o recurso que tem o condão de proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa do que aquela estabelecida pela decisão judicial impugnada.

Nesse sentido, a lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar seu objetivo.”

No caso concreto, o acordo firmado entre as partes, protocolado em 18/07/2025 (ID 14891905), resultou na perda do objeto da irresignação recursal. Portanto, é forçoso reconhecer a prejudicialidade do recurso interposto em 21/02/2025 (ID 13100393), ante a perda superveniente do interesse, o que atrai sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer
de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (grifei)

Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Ademais, após a interposição do recurso, as partes apresentaram a minuta de acordo (ID 14891905) e requereram sua homologação.

Passando ao exame da transação, anoto que o processo versa sobre direitos disponíveis, o acordo foi devidamente assinado pelo advogado da parte autora com poderes especiais para transigir, consoante procuração de ID 13099621 e pelo patrono da requerida, também com poderes para transigir (ID 13100385), e suas cláusulas não violam nenhum dispositivo legal.

Destaco, inclusive, que o Banco já demonstrou o pagamento do valor acordado (ID 15162165).

Assim, preenchidos os requisitos legais e havendo manifestação de vontade das partes, não há óbice à homologação e, ainda, tendo sido comprovado o pagamento do valor acordado, deve ser reconhecida a quitação da obrigação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal. Outrossim,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, "b", do CPC. Outrossim, considerando que a parte requerida já quitou o valor acordado, DECLARO EXTINTO o feito, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, face o acordo firmado.

É como decido.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)